Tribunal: TCU
Processo: 002.748/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de aposentadoria de Neusa Oliveira Lima, submetido ao TCU peloTribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do exame de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) em favor da sua ex-servidora Neusa Oliveira Lima, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU em: 9.1. julgar ilegal o ato de aposentadoria de Neusa Oliveira Lima, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo TRE/MG; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente: 9.3.1.1. promova a correção das frações incorporadas de quintos da função FC-01 exercida pela interessada; 9.3.1.2. comunique à interessada o inteiro teor deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.